Tribunal: TJDFT
Processo: 0716609-75.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO NOS AUTOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIMES COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Réu envolvido em violência doméstica. A tese de inexistência de provas suficientes para a condenação, sustentada pela D. P., sucumbe diante do conjunto probatório encartado nos autos, que demonstra que o acusado descumpriu a medida protetiva a ele imposta e ameaçou a vítima, armado com uma faca, arma que portava quando de sua prisão em flagrante, do modo revelado pelos depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas.
2. O depoimento do réu que apresenta versão isolada dos fatos dentro do contexto probatório dos autos não se presta a afastar a imputação penal, quando desacompanhado de outros elementos de prova que possam ampará-lo.
3. Das declarações da vítima, na fase policial e em juízo, também é possível extrair que o acusado anunciou que a mataria, declaração que foi bastante para intimidá-la e para configurar o delito de ameaça, já que a vítima pediu as medidas protetivas e se abrigou na casa de uma vizinha, enquanto aguardava a guarnição policial.
4. O descumprimento das medidas protetivas que estavam em vigor e das quais o réu tinha ciência, caracterizam a conduta descrita no art. 24-A da Lei 11.340/06, independentemente da conduta da vítima. A responsabilização penal do réu não é afastada se a vítima mantém contato com o réu ou consente com a sua presença nos locais que ela normalmente frequenta e que são do conhecimento do ofensor.
5. No caso do tipo penal descrito no art. 24-A da Lei n. 11.340/16, o bem jurídico tutelado é o respeito às normas individuais estabelecidas pelas decisões judiciais e o cumprimento das determinações do Juízo, cautelarmente impostas ao acusado para proteger a vítima de violência doméstica. Lado outro, no delito de ameaça, o direito visa a proteção da integridade física e psíquica da vítima. Os crimes possuem desígnios autônomos, não havendo que se falar em crime-meio ou crime-fim, o que torna inviável o reconhecimento do princípio da consunção.
6. Recurso de apelação a que se nega provimento.